Tribunal: STF
Processo: RE 83380
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- VENDA  DE  BENS  DE  INCAPAZES.   - ACÓRDÃO  QUE
REFORMOU SENTENÇA CONCESSIVA DE ALVARA PARA A VENDA DE  BENS  DE
MENORES  PELO EVIDENTE PREJUIZO DELA DECORRENTE.
          - RECURSO OPORTUNAMENTE INTERPOSTO PELA CURADORIA  GERAL
DA COMARCA, NÃO REGULARMENTE INTIMADO ANTERIORMENTE DE DECISÃO.
          - INVALIDADE  DE  VENDA  DE  BEM  FEITA  SEM  QUE
HOUVESSE TRANSITADO EM JULGADO A DECISÃO QUE A AUTORIZARA.
          - ACÓRDÃO QUE DETERMINA SEJA EVENTUALMENTE RENOVADO O
PEDIDO DE VENDA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA  AO  ART.  460  DO
CÓDIGO  DE PROCESSO CIVIL.
          - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.